Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FASE DE CONHECIMENTO. ATO DECISÓRIO QUE EXCLUI LITISCONSORTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. REGRA ESPECÍFICA. ERRO GROSSEIRO. DÚVIDA RAZOÁVEL. INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme art. 1.015, inciso VII, e art. 356, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, cabe Agravo de Instrumento contra as Decisões Interlocutórias que excluem litisconsortes ou de qualquer decisão parcial de mérito, sendo descabida a alegação dúvida objetiva.
2. A interposição de outro recurso em oposição àquele previsto no art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, configura erro grosseiro, ante a existência no ordenamento processual de mandado de definição específico para o caso de insurgência em caso de ato decisório terminativo que exclui litisconsorte, situação que difere de provimentos judiciais cuja natureza jurídica não é clara suficientemente para determinar a via recursal cabível, como por vezes ocorre em fase de liquidação ou cumprimento de sentença.
3. Não há que se falar em dúvida objetiva, capaz de amparar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, em razão do erro material na qualificação do provimento jurisdicional impugnado, na medida em que inexiste divergência legal, doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser interposto em face de decisão que, excluindo algum litisconsorte, determina o prosseguimento em relação aos demais.
4. Recurso conhecido e não provido.